Tribunal: TJMT
Processo: 1019163-05.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019163-05.2019.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
AGRAVANTE: EDESON DUMMER BUSS;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Edeson Dummer Buss contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “da citação em 2009 até a nomeação de bens à penhora em 2017, transcorreu o prazo da prescrição intercorrente”, porquanto “de 2009 a 2017 são nada menos que 08 (oito) anos”. Assim, “em 2010 iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 05 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, findando este prazo em 2015. A este respeito, registre-se que somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
Assevera que “a fazenda pública deixou de indicar o valor original da dívida, a correção monetária e a multa, limitando-se apenas a apontar o valor total do débito inscrito”, de modo que o “reconhecimento da nulidade da CDA é medida que se impõe”.
Afiança que, “em razão da nulidade da CDA ser um dos fundamentos da defesa, faz-se desnecessária a prévia intimação da Fazenda Pública com o intuito de lhe oportunizar a correção do vício presente na CDA, pois quando da impugnação da exceção de pré-executividade, caberia à Fazenda Pública tomar as providências necessárias à solução do vício apontado”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso dos autos, não verifico desinteresse ou desídia por parte do credor em satisfazer o crédito capaz de ensejar a prescrição do título exequendo.
Conforme se verifica dos autos, a parte exequente regularmente impulsionou o processo executivo. É o que se depreende das diversas tentativas de satisfação do crédito, conforme se infere da prova existe nos autos, em especial, das inúmeras diligências visando a constrição de bens do executado, como se vê nas petições de fls. 19/20, 28, 33, 36/40, 47 e 50.
Depreende-se das diligências que vem sendo realizadas, o total comprometimento da Fazenda Pública em lograr êxito em encontrar algum bem de propriedade da parte ora excipiente.
Com efeito, não há como se atribuir inércia à Fazenda Pública, elemento essencial para autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois a parte exequente está requerendo todas as diligências necessárias para a tentativa de satisfação do crédito tributário.
[...]
Na hipótese, a CDA que aparelha a ação executiva contempla todos os requisitos legais. Consta, de fato, indicação da quantia principal devida; dos valores atinentes à correção monetária, juros de mora e multa; da origem e da natureza do crédito; dos artigos de lei que embasam a cobrança; além de referência à data e ao número de inscrição em dívida ativa.
Por tais razões, não merece guarida a alegação de nulidade da CDA.
Isto posto, rejeito a exceção de pré-executividade, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos.
Deixo de condenar o excipiente ao pagamento de custas e despesas posto que defiro a gratuidade de justiça .
Intime-se a parte exequente para que se manifeste-se, no prazo de 15 (quinze) dias acerca do teor da certidão de fls. 78, requerendo o que entender de direito visando a satisfação de seu crédito.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 31827493, fls. 6/2).
No essencial, a decisão dos embargos de declaração:
[...] No que concerne à primeira arguição no sentido da existência de nulidade diante do julgamento da exceção de pré-executividade sem a juntada aos autos da impugnação do executado, não há qualquer razão para acolhê-la, pois o conteúdo da impugnação trazida aos autos em nada altera o juízo de mérito proferido na decisão combatida, sendo certo que a eventual decretação de nulidade depende da prévia demonstração de prejuízo, o que inexistente nos presentes autos por serem as alegações contidas na impugnação inservíveis à revisão da decisão.
A única alegação inovadora trazida pelo executado em sua réplica à impugnação é no tocante à inexistência de consulta ao sistema SANDA/MT, tese que sequer foi considerada como fundamento da decisão combatida e irrelevante, portanto, ao deslinde da controvérsia.
Outrossim, embora trazida a manifestação de fls. 83/89 aos autos após a decisão, o executado exerceu plenamente o direito ao contraditório e à ampla defesa e pode manifestar-se nos autos, tendo sua pretensão analisada por meio da presente decisão, não havendo, portanto, qualquer vício processual.
Quanto às demais alegações no sentido da existência de prescrição intercorrente, mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos, pois vislumbro que o último requerimento proferido nos autos restou frutífero, sendo a penhora deferida às fls. 54 dos autos, razão pela qual a decisão amolda-se ao quanto decidido no Tema 568, item 4.3 do Recurso Especial Repetitivo No 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), [...].
[...]
Sendo assim, existindo requerimento de penhora sobre imóvel, deferido às fls. 54, operou-se a interrupção da prescrição na data do protocolo daquele requerimento nos autos (20/03/2017), nos termos da jurisprudência consolidada suso mencionada.
Assim sendo, se a parte discorda do fundamento exposto na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.
Com tais considerações, rejeito os embargos de declaração opostos por Edeson Dummer Buss devendo a decisão interlocutória de fls. 80/82 permanecer irretocável da forma como foi proferida.
Nada a acrescentar, portanto, à decisão proferida que deve ser mantida.
Cumpra-se. [...]. (Id. 31827496, fls. 3/4).
Pois bem.
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, o recurso, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator